Tribunal: TJSP
Processo: 0020506-17.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo triplamente majorado em detrimento de duas vítimas, em concurso formal – Concurso de Agentes – Restrição da liberdade das vítimas – Emprego de arma de fogo – Pleito defensivo colimando a exclusão das majorantes – Impossibilidade – Farta prova oral a dar cabo da caracterização de todas as causas de aumento de pena – Circunstâncias devidamente comprovadas no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo triplamente majorado em detrimento de duas vítimas, em concurso formal – Concurso de Agentes – Restrição da liberdade das vítimas – Emprego de arma de fogo – Pleito defensivo colimando a exclusão das majorantes – Impossibilidade – Farta prova oral a dar cabo da caracterização de todas as causas de aumento de pena – Circunstâncias devidamente comprovadas no decorrer da instrução criminal – Participação de menor importância inocorrente – Papel crucial de ambos para o sucesso da empreitada criminosa – Dosimetria penal que merece reparos apenas com relação ao corréu Fernando, uma vez que a única condenação que ele ostenta ainda não transitou em julgado – Aumentos bem dosados pela magistrada de piso para o corréu Djalma – Tripla causa de aumento de pena que revela maior gravidade no crime de roubo – Concurso formal de crimes verificado – Patrimônios diversos, ainda que da mesma família – Precedente – Penas de multas mantidas, ainda que fixadas ao arrepio do artigo 72 do Código Penal, em virtude da vedação do reformatio in pejus – Regime fechado mantido para ambos corréus – Sentença mantida para o corréu Djalma. Apelo parcialmente provido tão somente para redimensionar a pena privativa de liberdade do corréu Fernando, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.